Tribunal: STJ
Processo: 0049403-07.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 981900 - SP (2025/0049403-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: IVAMIR VICTOR PIZZANI DE CASTRO DA SILVA
ADVOGADO
: JOÃO CARLOS EMÍLIO DA ROCHA MATTOS - SP370255
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
, sob
habeas corpus
alegação de que a ação penal se embasou em conjunto probatório obtido ilicitamente, mediante
confissão informal e violação de domicílio.
2. A defesa já havia interposto recurso especial contra o mesmo acórdão, o qual foi inadmitido
pela incidência da Súmula 7 do STJ, e o respectivo agravo não foi conhecido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve violação ao princípio da
unirrecorribilidade, ao se impetrar
concomitantemente com a interposição de
habeas corpus
recurso próprio contra o mesmo ato judicial.
4. Outra questão em discussão é a alegação de nulidade das provas obtidas, sob o argumento de
confissão informal e violação de domicílio, e se a negativa de acesso às imagens das câmeras
dos policiais militares configuraria "perda de uma chance".
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A violação ao princípio da unirrecorribilidade não se configura, pois não houve tramitação
simultânea de recursos e
contra o mesmo ato.
habeas corpus
6. A diligência policial foi considerada legítima, com base na autorização para entrada na
residência e na situação flagrancial, afastando a alegação de violação de domicílio.
7. A alegação de "perda de uma chance" foi afastada, pois o indeferimento do pedido de acesso
às imagens das câmeras dos policiais foi considerado protelatório e desnecessário, conforme art.
400, § 1o, do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. A violação ao princípio da unirrecorribilidade não se configura na
ausência de tramitação simultânea de recursos e
contra o mesmo ato. 2. A
habeas corpus
diligência policial é legítima quando há autorização para entrada na residência e situação
flagrancial. 3. O indeferimento de provas consideradas protelatórias não configura 'perda de uma
chance'.".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 400, § 1o.
Documento eletrônico VDA49506891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/08/2025 10:51:36
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 41538b81-a31c-4a32-8d8a-e62969e41fb8

STJ, AgRg no HC 549.368/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
Jurisprudência relevante citada:
Quinta Turma, DJe
; STJ, AgRg no HC 899.454/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
19/12/2019
Sexta Turma, julgado em
, DJe
.
26/8/2024
29/8/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
07/08/2025
13/08/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA49506891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/08/2025 10:51:36
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 41538b81-a31c-4a32-8d8a-e62969e41fb8

AgRg no HABEAS CORPUS No 981900 - SP (2025/0049403-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: IVAMIR VICTOR PIZZANI DE CASTRO DA SILVA
ADVOGADO
: JOÃO CARLOS EMÍLIO DA ROCHA MATTOS - SP370255
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
, sob
habeas corpus
alegação de que a ação penal se embasou em conjunto probatório obtido ilicitamente, mediante
confissão informal e violação de domicílio.
2. A defesa já havia interposto recurso especial contra o mesmo acórdão, o qual foi inadmitido
pela incidência da Súmula 7 do STJ, e o respectivo agravo não foi conhecido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve violação ao princípio da
unirrecorribilidade, ao se impetrar
concomitantemente com a interposição de
habeas corpus
recurso próprio contra o mesmo ato judicial.
4. Outra questão em discussão é a alegação de nulidade das provas obtidas, sob o argumento de
confissão informal e violação de domicílio, e se a negativa de acesso às imagens das câmeras
dos policiais militares configuraria "perda de uma chance".
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A violação ao princípio da unirrecorribilidade não se configura, pois não houve tramitação
simultânea de recursos e
contra o mesmo ato.
habeas corpus
6. A diligência policial foi considerada legítima, com base na autorização para entrada na
residência e na situação flagrancial, afastando a alegação de violação de domicílio.
Documento eletrônico VDA48205266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/06/2025 17:18:28
Código de Controle do Documento: 1a308473-e58f-498f-84a8-7e5d8e5b16a1

7. A alegação de "perda de uma chance" foi afastada, pois o indeferimento do pedido de acesso
às imagens das câmeras dos policiais foi considerado protelatório e desnecessário, conforme art.
400, § 1o, do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. A violação ao princípio da unirrecorribilidade não se configura na
ausência de tramitação simultânea de recursos e
contra o mesmo ato. 2. A
habeas corpus
diligência policial é legítima quando há autorização para entrada na residência e situação
flagrancial. 3. O indeferimento de provas consideradas protelatórias não configura 'perda de uma
chance'.".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 400, § 1o.
STJ, AgRg no HC 549.368/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
Jurisprudência relevante citada:
Quinta Turma, DJe
; STJ, AgRg no HC 899.454/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
19/12/2019
Sexta Turma, julgado em
, DJe
.
26/8/2024
29/8/2024
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por IVAMIR VICTOR PIZZANI DE
contra decisão que não conheceu do habeas corpus.
CASTRO DA SILVA
Em seu arrazoado, o agravante reitera as argumentações originárias de que a ação
penal se embasou em conjunto probatório obtido ilicitamente, isto é, mediante confissão
informal obtida em situação de intimidação, em ofensa ao direito ao silêncio da não-
incriminação, e por meio de violação de domicílio, situações que poderiam ter sido aferidas
através da produção de prova que foi peremptoriamente indeferida.
Requer a reconsideração da decisão agravada de forma monocrática ou mediante
deliberação colegiada, de forma que seja declarada a nulidade de todas as provas produzidas nos
autos da Ação Penal n. 0020222-06.2021.8.26.0114.
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta provimento.
Consoante consignado da decisão agravada, há clara violação ao princípio da
unirrecorribilidade, pois a defesa já interpôs recurso especial contra o mesmo acórdão aqui
impugnado. O apelo nobre foi inadmitido pela incidência da Súmula 7 do STJ e o seu respectivo
agravo não foi conhecido.
Documento eletrônico VDA48205266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/06/2025 17:18:28
Código de Controle do Documento: 1a308473-e58f-498f-84a8-7e5d8e5b16a1

Com efeito, "não é cabível a impetração de
concomitantemente com
habeas corpus
interposição de recurso próprio contra o mesmo ato judicial, por se tratar de indevida subversão
do sistema recursal e de violação do princípio da unirrecorribilidade" (AgRg no HC n. 549.368
/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de
).
19/12/2019
Vale registrar que "[a] violação do princípio da unirrecorribilidade não se restringe
unicamente aos casos de tramitação simultânea de recursos e
contra o mesmo ato.
habeas corpus
[...] verifica-se a ofensa ao referido princípio quando única decisão ou acórdão é impugnado por
duas vias distintas, seja pela utilização da via recursal concomitantemente ao ajuizamento de
ação autônoma de impugnação, seja pela impugnação do mesmo ato em duas vias autônomas
diferentes [...]." (AgRg no HC n. 899.454/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
).
26/8/2024
29/8/2024
De todo modo, não restou constatada a existência de nenhuma nulidade na hipótese.
Extrai-se dos autos que os policiais militares receberam informações de que teria um
mandado de prisão em aberto expedido contra o paciente, e que ele estaria circulando com um
veículo modelo Sandero branco, de placa FLY-2064. O veículo foi localizado estacionado ao
lado de uma academia de ginástica, onde o paciente se encontrava. Convidado a até o carro com
os policiais militares, foi confirmada a existência do mandado de prisão expedido em desfavor
do paciente, que é ex-policial federal.
Consta que o paciente solicitou aos policiais militares que fosse levado até a casa de
sua mãe para trocar, oportunidade em que os policiais, considerando se tratar de ex-policial, o
indagaram acerca de eventual posse de arma de fogo, tendo o paciente respondido positivamente,
informando que o artefato se encontrava na casa onde residia com sua ex-esposa. "Os policiais
dirigiram-se à residência cuja entrada lhes foi franqueada pela ex-mulher do paciente, que
indicou o local onde estavam guardados o revólver e as munições. Desse modo, constataram que
o paciente possuía e mantinha sob sua guarda um revólver, calibre 38, com capacidade para
cinco tiros, número de série GL85587, municiado e de uso permitido." (e-STJ, fl. 158).
A Corte estadual afastou as preliminares de nulidade pela alegada confissão
informal, violação de domicílio, sob os seguintes fundamentos:

Neste ponto, cabe destacar que a materialidade do crime restou calcada não
exclusivamente na aludida 'confissão informal', como pretende fazer crer a digna
Defesa, mas sim no fato de que, após franqueada a entrada dos Policiais na
residência, foram efetivamente encontradas a arma e as munições.
Assim, não se sustenta a preliminar de nulidade pela alegada de 'confissão informal',
visto que o crime está comprovado nos autos pelos contundentes relatos dos Policiais
Militares e pela efetiva apreensão da arma de fogo e das munições. Outrossim, de
posse da informação de que a arma estaria na casa do réu e de Wainy, os Policiais se
dirigiram à residência desta, a qual, repita-se, franqueou-lhes a entrada na casa e
indicou o local onde estavam guardados o revólver e as munições.
Documento eletrônico VDA48205266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/06/2025 17:18:28
Código de Controle do Documento: 1a308473-e58f-498f-84a8-7e5d8e5b16a1

[...]
Desse modo, deve ser rejeitada a matéria preliminar atinente à suposta violação do
domicílio do acusado, visto que a entrada dos policiais em sua residência se deu
mediante autorização. Além disso, a situação flagrancial aliada à permanência do
crime em comento igualmente autorizaria a incursão dos Agentes do Estado na
residência do acusado, especialmente após ter ele mesmo dito aos Policiais Militares
que possuía armamento em sua casa. e-STJ, fls. 31-33)
A diligência policial foi legítima, tendo se iniciado com a efetivação de um mandado
de prisão em aberto. Em seguida, não entendo ser inverossímil a versão apresentada pelos
policiais militares acerva da confissão informal do paciente, considerando a particularidade da
situação em análise, isto é, de se tratar de ex-policial federal, que confessou possuir arma de fogo
em sua antiga residência, local em que os agentes foram autorizados a realizar a busca domiciliar.
A propósito:

SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO
HABEAS CORPUS
CABIMENTO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE VIOLAÇÃO DE
DOMICÍLIO. CASO CONCRETO: DILIGÊNCIA INICIADA NA RUA (RÉU NO
PORTÃO ABERTO), FUNDADA SUSPEITA COM MANDADO DE PRISÃO EM
ABERTO E AUTORIZAÇÃO DOS MORADORES PARA ENTRADA
POSTERIOR. AMPLO REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO INVIÁVEL
NA VIA ESTREITA DO
. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-
WRIT
BASE. CULPABILIDADE DO AGENTE. QUANTUM DESARRAZOADO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, DE OFÍCIO.
I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira
Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir habeas
corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não
conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada
flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem de ofício.
II - No caso concreto, a fundada suspeita dos policiais residiu não apenas no fato de
que detinham mandado de prisão pendente em desfavor do paciente, mas também na
sua confissão informal, sem se olvidar que a diligência foi iniciada na rua, pois o
paciente se encontrava no portão aberto.
III - De qualquer forma, não há que se falar em invasão de domicílio, pois o paciente
e sua esposa (que, inclusive, acompanhou a diligência com os cães) consentiram com
o ingresso na residência. Ademais, as drogas efetivamente apreendidas, somada ao
dinheiro e aos petrechos encontrados, somente reforçaram a necessidade da atuação
estatal.
IV - Afastada qualquer flagrante ilegalidade, importante esclarecer a impossibilidade
de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do
, como forma
writ
de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos
fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do
habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo
da ação penal.
Documento eletrônico VDA48205266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/06/2025 17:18:28
Código de Controle do Documento: 1a308473-e58f-498f-84a8-7e5d8e5b16a1

V - Na dosimetria, apesar de o fundamento utilizado pelas instâncias ordinárias para
exasperar a pena base do paciente, em virtude de sua culpabilidade com valoração
negativa, ter sido idônea, o
utilizado mostrou-se desarrazoado e
quantum
desproporcional, de modo que deve ser fixado
o patamar de 1/6.
in casu
não conhecido. Ordem parcialmente concedida, de ofício, apenas para
Habeas corpus
redimensionar a pena definitiva do paciente em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão,
em regime inicial fechado, e pagamento de 670 dias-multa, à razão unitária mínima,
mantidos os demais termos da condenação.
(HC n. 703.067/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do
TJDFT), Quinta Turma, julgado em
, DJe de
; grifou-se.)
7/12/2021
15/12/2021

AGRAVO REGIMENTAL NO
CRIME DE TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS.
DROGAS. ILICITUDE DE PROVAS. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DE
DOMICÍLIO.
DILIGÊNCIA
PRÉVIA.
CAMPANA.
ABORDAGEM.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO FALSO . CONSTRANGIMENTO ILEGAL
NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior possui o entendimento de que as hipóteses de validação da
violação domiciliar devem ser restritivamente interpretadas, mostrando-se necessário
para legitimar o ingresso de agentes estatais em domicílios, a demonstração, de modo
inequívoco, do consentimento livre do morador ou de que havia fundadas suspeitas
da ocorrência do delito no interior do imóvel.
2. Na hipótese, as instâncias ordinárias ressaltaram que policiais militares, apurando
informação a respeito de indivíduo que estaria utilizando documento falso e seria
foragido do Estado do Rio de Janeiro, tendo envolvimento com a prática de
homicídio de policiais e com o tráfico internacional de drogas, sendo considerado
"dono de favela", fizeram campana no local indicado, circunstâncias que levaram à
abordagem do ora agravante na frente da residência, momento que os agentes estatais
receberam dele o documento falso e tiveram franqueada a entrada no imóvel. No seu
interior foram encontrados 2 tijolos de maconha (1,7kg).
3. Acolher a tese defensiva de ausência de justa causa prévia para o ingresso na
residência, ou de ausência de autorização para a entrada, demandaria o aprofundado
reexame do conjunto probatório, providência vedada em sede de
,
habeas corpus
procedimento de cognição sumária e rito célere. Precedentes.
4 . Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 789.389/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
; grifou-se.)
25/9/2023
27/9/2023
A nulidade aventada pela "perda de uma chance", em virtude do indeferimento do
pedido de acesso às imagens das câmeras dos policiais militares, também foi afastada pelo
Tribunal
de forma adequadamente fundamentada e em total conformidade com a
a quo

jurisprudência desta Corte. Confira-se:

Da mesma maneira, não deve ser acolhida a preliminar de 'perda de uma chance', em
virtude do indeferimento do pedido de acesso às imagens das câmeras dos Policiais
Militares.
Documento eletrônico VDA48205266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/06/2025 17:18:28
Código de Controle do Documento: 1a308473-e58f-498f-84a8-7e5d8e5b16a1

Isso porque, conforme bem destacado pelo ilustre Magistrado no curso da audiência
de instrução e julgamento (mídia nos autos), a medida se mostrou protelatória no
presente feito, nos termos do art. 400, § 1o, do Código de Processo Penal, uma vez
que a prova oral colhida demonstrou, de forma contundente, que a entrada dos
Policiais na residência se deu de forma escorreita, com a expressa autorização da
moradora Wainy, sendo desnecessária, portanto, a juntada das referidas imagens ao
feito. (e-STJ, fl. 33)
Com efeito, "[n]os termos do art. 400, § 1.o, do Código de Processo Penal, o juiz
pode indeferir a produção de provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.
Desse modo, para se 'chegar a uma conclusão diversa da exposta pelo Juízo processante, que
entendeu, de forma motivada, que as provas requeridas e indeferidas eram prescindíveis, seria
necessário a incursão no arcabouço fático e probatório dos autos principais, procedimento
incabível na via eleita' (AgRg no RHC 108.706/MG, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, julgado em
, DJe 1o/10/2019)." (AgRg no AREsp n. 2.238.257/RS, relator
17/9/2019
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
6/8/2024
8/8/2024
Diante do exposto,
ao agravo.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA48205266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/06/2025 17:18:28
Código de Controle do Documento: 1a308473-e58f-498f-84a8-7e5d8e5b16a1

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 981.900 / SP
Número Registro: 2025/0049403-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00202220620218260114 202220620218260114
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JOAO CARLOS EMILIO DA ROCHA MATTOS
ADVOGADO
: JOÃO CARLOS EMÍLIO DA ROCHA MATTOS - SP370255
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: IVAMIR VICTOR PIZZANI DE CASTRO DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : IVAMIR VICTOR PIZZANI DE CASTRO DA SILVA
ADVOGADO : JOÃO CARLOS EMÍLIO DA ROCHA MATTOS - SP370255
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA49501134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:30:40
Código de Controle do Documento: 7db1bc53-8e3f-4f61-bd41-df5616160cea

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/08/2025
13/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49501134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:30:40
Código de Controle do Documento: 7db1bc53-8e3f-4f61-bd41-df5616160cea